Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL, visando a rescisão de acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0005572-28.2011.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido volvido ao pagamento de pensão militar à autora, enquanto dependente de JOSÉ LINDONILSON JUSTINO DA CRUZ, Terceiro Sargento reformado e posteriormente excluído da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 7 de julho de 2002, depois de mais de 20 (vinte) anos de serviço público. Relata a autora, em síntese, que é esposa e dependente de JOSÉ LINDONILSON JUSTINO DA CRUZ, excluído da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, mas que, em razão de decisões proferidas pelo TCDF, teve indeferido o pedido administrativo de pensão militar, postulado com fundamento nos arts. 20, § 1o, II, e § 2o, 37, I, 38, parágrafo único, e 39, § 1o, da Lei 10.486/02. Ressalta, que o benefício aludido foi concedido em primeira instância no Processo no 0005572-28.2011.8.07.0018, mas que o acórdão rescindendo deu provimento ao recurso do Distrito Federal e julgou improcedente a postulação. Busca a rescisão do julgado, com a prolação de novo julgamento em que seja proclamada a procedência da ação e consequente reconhecimento do direito à percepção da pensão militar, além da condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas desde o a postulação administrativa do benefício, no ano de 2011, com amparo no entendimento firmado pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507, de relatoria da Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia. A petição inicial foi admitida pela decisão de ID 57248518, que concedeu a gratuidade judiciária à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência. A autora peticionou requerendo a desistência da ação rescisória, sob o argumento de que poderia obter a pensão administrativamente. (ID 57671555). O Distrito Federal apresentou a contestação de ID 57738980, onde arguiu preliminar de decadência e defendeu, no mérito, a improcedência da ação rescisória. Nova manifestação do Distrito Federal no ID 57740478, onde se opõe à desistência da ação, defendendo que a autora não poderia ser contemplada na seara administrativa, pois haveria decadência quanto ao prazo para mover ação rescisória, além de reiterar a defesa da inconstitucionalidade do art. 38 da Lei 10.486/02, em sentido contrário ao entendimento firmado pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507. A autora se manifestou em réplica no ID 58726867, onde junta documentos e reitera o pedido de desistência da ação rescisória, o que foi reiterado na fase de especificação de provas (ID 59063275). O Distrito Federal peticionou no ID 59466661, onde junta parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal, dispensa a produção de provas, reitera a argumentação tratada em contestação, mas nada trata a respeito do procedimento administrativo elencado como motivo do pedido de desistência formulado pela autora. É o relatório. Decido. A análise do processo revela ser necessária a conversão do julgamento em diligência, em face da falta de informações concretas sobre os fatos alegados pela autora no pedido de desistência da ação rescisória. Conforme relatado, depois da citação, mas antes da apresentação de contestação pelo Distrito Federal, a autora peticionou requerendo a desistência da ação rescisória, sob o argumento de que poderia pedir a pensão administrativamente à Policial Militar do Distrito Federal, em razão de decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas argumentou que o deferimento do pedido no âmbito administrativo estava condicionado à desistência do processo (ID 57671555). Em réplica, reiterou o pedido de desistência da ação rescisória, juntando decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal pela revisão das decisões denegatórias de concessão de pensão em razão da exclusão de policiais militares, sob a égide do art. 38 da Lei 10.486/02 (ID 58726875). Também trouxe aos autos um termo extrajudicial de desistência do processo, por suposta exigência da Polícia Militar do Distrito Federal como condição para obtenção administrativa do benefício (ID 58726876), além de uma relação de pedidos indeferidos pela Corporação, na qual se encontra incluída, datada de 15 de abril de 20124, onde é elencado como motivo justamente a pendência de processos judiciais que tratam do direito à percepção da pensão vindicada (ID 58726878). Assim, à toda evidência, existe um procedimento administrativo volvido à concessão da pensão vindicada pela autora, que estaria sendo concedida pela Polícia Militar do Distrito Federal em situações análogas, mas que teria sido obstada em razão da tramitação do processo. Tal constatação, se realmente confirmada, justificaria o pedido de desistência da ação, passível de ser acolhido frente ao que dispõe o art. 485, VIII, § 4o, do CPC, especialmente por ter sido formulado antes da apresentação da contestação pelo Distrito Federal. Ocorre que apesar das diversas oportunidades de se manifestar sobre o pedido de desistência da ação rescisória, o Distrito Federal não apresentou nenhuma informação especifica a respeito do procedimento administrativo instaurado pela Polícia Militar do Distrito Federal para concessão da pensão à autora. Em suas manifestações processuais, se limitou a reiterar a prejudicial de decadência e a defender ser indevida a concessão do benefício, mesmo diante da declaração de constitucionalidade do art. 38 da Lei 10.486/02 pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507. Em sua derradeira manifestação de ID 59466661, se limitou a juntar parecer jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, onde é reiterada a mesma tese jurídica de mérito veiculada ao longo do processo, sem nada tratar a respeito da situação pessoal da autora. Assim, verifica-se que os documentos apresentados pela autora são insuficientes para demonstrar a alegação de que é possível obter a pensão militar reivindicada no âmbito administrativo, e que a alegação sustentada vem sendo ignorada pelo Distrito Federal, que não apresentou elemento de informação a esse respeito. Nesse contexto, verifica-se inviável a apreciação do pedido de desistência da ação, impondo-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam requisitadas informações à Polícia Militar do Distrito Federal sobre a celeuma estabelecida nos autos. Destaco que a conversão do julgamento do feito em diligência para devida instrução probatória, por decisão singular do Relator, é providência contemplada pelo art. 932, I, do CPC, além de ser franqueado ao Magistrado a requisição de informações ou mesmo a produção de provas, de ofício, como medida efetivamente necessária ao julgamento do litígio, nos termos do art. 370 do CPC, confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; A conversão do julgamento em diligência também se mostra necessária no caso dos autos para garantia ao efetivo contraditório, em respeito ao princípio da não surpresa, e a fim de dar aplicabilidade ao princípio da cooperação, que deve ser observado pelas partes e pelo Poder Judiciário. Diante do exposto, converto o julgamento da ação rescisória em diligência, com fulcro nos arts. 370 e 932, I, do CPC, e determino que seja oficiado à Polícia Militar do Distrito Federal, requisitando a seguintes informações, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Cópia do procedimento volvido à concessão administrativa de pensão militar à autora VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ, enquanto dependente de JOSÉ LINDONILSON JUSTINO DA CRUZ, policial militar excluído da Corporação; b) Que sejam prestadas informações sobre afirmação de que o pedido teria sido indeferido em razão da pendência de processo judicial, e se é possível a concessão administrativa em caso de desistência da ação. Oficie-se ao comando da Polícia Militar do Distrito Federal para cumprimento da presente decisão, instruindo o ofício com cópias da presente decisão e dos documentos de ID 58726878 e ID 58726876. Cumpra-se. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem as informações requisitadas, tornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator